Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NATUREZA DO MÚTUO. CRÉDITO RURAL. SUJEIÇÃO À LEI ESPECIAL (DL no 167/67, ARTS. 1o E SEGS.; LEI no 4.829/65, ARTS. 2o e 3o). FINANCIAMENTO. TOMADORES DOS EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PROVENIENTE DO ÓRGÃO COMPETENTE. SUJEIÇÃO AO LIMITE GENERICAMENTE ESTABELECIDO (DL no 167/67, ART. 5o). INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL CASUÍSTICA E CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. LIMITE (DL no 167/67, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INCREMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO ANO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. TARIFA DE CARTA-CONSULTA. ENCARGO CONTRATADO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRESERVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELOS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. O fato de o contrato de financiamento agrícola não ter se instrumentalizado via de cédula de crédito rural, mas através de escritura pública de abertura de crédito, não elide a incidência da normatização que trata do crédito rural se a destinação do capital imobilizado fora o fomento da atividade agrícola desenvolvida pelos mutuários, que, inclusive, modulara as próprias condições do negócio e sua fonte de custeio.
2. A sujeição do mútuo ao disposto na lei especial que trata dos títulos de crédito rural - DL o 167/67 - não é dependente ou condicionada que sua contratação tenha se aperfeiçoado com a denominação de cédula de crédito rural, pois o que define a natureza jurídica do contrato é o objeto do negócio, não a denominação que lhe é conferida, e, assim, tratando-se de mútuo fomentado com recursos originários de fundo constitucional e destinado ao fomento das atividades rurais dos mutuários, encerra natureza jurídica de título de crédito rural, sujeitando-se, pois, ao disposto em aludido instrumento normativo, consoante, inclusive, a definição legal de crédito rural (Lei no 4.829/65, art. 2o).
3. Os títulos de crédito rural estão sujeitos a regulação legal específica consubstanciada no Decreto-lei no 167/67, que, apregoando que os juros incidentes sobre o importe mutuado deverão guardar observância à limitação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o), elide a regulação proveniente da legislação genérica da qual deriva a apreensão de que nas operações creditícias firmada por instituições financeiras os acessórios remuneratórios são contados de acordo com os parâmetros vigorantes no mercado.
4. A inexistência de regulação editada pelo órgão competente fixando os juros incidentes sobre o mútuo rural determina que, de forma a ser privilegiado o tratamento especial conferido à espécie pelo legislador, os encargos sejam sujeitados à limitação proveniente da Lei da Usura – Decreto no 22.626/33 – e contados no equivalente a 1% ao ano, com a ressalva de que os acessórios podem ser capitalizados mensalmente ante a subsistência de previsão legal específica autorizando a prática, em havendo lastro contratual subjacente (STJ, Súmula 93).
5. Conquanto a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios incidentes sobre mútuos provenientes de cédulas de crédito rural derive da expressa previsão legal inserta no art. 5o do Decreto-lei no 167/67 e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, para que a prática seja considerada legítima, a existência de previsão contratual específica nesse sentido, resultando que, subsistente a regulação contratual, seja reputada legítima e legal.
6. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
7. Emergindo da regulação legal conferida aos títulos de crédito rural que, incorrendo o mutuário em mora, os juros contratados podem sofrer o incremento de 1% (um por cento) ao ano (DL 167/67, art. 5o, parágrafo único), a previsão contratual que exorbita essa autorização, preconizando a majoração dos juros remuneratórios além do permitido e com periodicidade mensal à guisa de acessórios moratórios, ressente-se de sustentação, devendo ser infirmada como forma, inclusive, de ser preservada a origem e destinação dos encargos remuneratórios e modulados os acessórios moratórios ao legitimado pelo legislador especial, que devem ficar adstritos ao parâmetro legalmente estabelecido.
8. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços denominados “especiais” no ambiente de contrato de concessão de crédito rural emerge legítima à luz do quanto preceituado no artigo 4o da Resolução BACEN no 3.919/2010, descerrando que, encontrando a cobrança expressa previsão contratual, a cobrança de tarifa denominada “carta-consulta” no ambiente de escritura pública de concessão de crédito rural, cuja gênese se assemelha à ostentada pela “tarifa de abertura de crédito”, e guardando conformação ao parâmetro de razoabilidade, inviável cogitar-se de ilegalidade da cobrança assim formatada.
9. Encontrando respaldo normativo e contratual, e ressoando incontroverso que houvera a realização de estudos técnicos destinados a subsidiarem o fomento do crédito por parte do banco mutuante, ensejando a apuração de que a atividade à qual destinado subsidiar o capital imobilizado pode ensejar retorno suficiente para que os mutuários adimplam as prestações vocacionadas a realizarem o empréstimo, legítima a cobrança dos serviços realizados com os estudos de viabilidade e preparação do contrato sob a forma de tarifa denominada “carta consulta”, que, ademais, fixada em valor razoável em ponderação com o montante imobilizado, deve ser preservada como contratada.
10. O desprovimento dos recursos, implicando a sucumbência recursal de ambos os apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram cominados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte contrária e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.